Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729107-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO VIRTUS GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE LTDA RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente, devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência, permaneceu silente e não apresentou qualquer documentação complementar que justificasse a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que cancelou a distribuição da ação, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita por falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O cancelamento da distribuição da ação fundamenta-se na inércia da parte autora, que, mesmo intimada, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal, conforme determina o art. 290 do CPC. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido após o não atendimento à intimação para apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. A jurisprudência consolidada da Corte estabelece que a simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta, sendo imprescindível a demonstração mínima da impossibilidade financeira, sobretudo quando há determinação judicial específica nesse sentido. A ausência de resposta à intimação judicial e a omissão na apresentação de documentos inviabilizam o deferimento do pedido de gratuidade, legitimando o indeferimento e seus efeitos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após indeferido o pedido de justiça gratuita, acarreta o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC. A declaração de pobreza não possui presunção absoluta, exigindo-se, em caso de dúvida razoável ou impugnação, a apresentação de elementos mínimos de prova da incapacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003138, 0704654-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 22/05/2025, DJe 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001236, 0705954-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 21/05/2025, DJe 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 2000101, 0704225-76.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 03/06/2025. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de não poder suportar as despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Requer a concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao apelante foi oportunizada a apresentação de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira. Contudo, manteve-se silente, circunstância que culminou no indeferimento do pedido de gratuidade (ID 72107267). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017